Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751590-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIDRACARIA SANTANA LTDA EMBARGADO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VIDRACARIA SANTANA LTDA da decisão que não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto das decisões (Ids 253397498 e 256351033 dos autos de origem) proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de imissão na posse de imóvel, no 0711262-97.2025.8.07.0020, ajuizada por CRISTAL VIDROS LTDA (VIDRACARIA SANTANA LTDA – CNPJ 01.051.143/0001-95) em desfavor de REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO, por considerar intempestivo o recurso. A parte embargante, em suas razões recursais alega, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa na decisão agravada o que gerou erro na análise da tempestividade do recurso. A parte embargada apresentou contrarrazões (Id 79565266), na qual pugna pela manutenção da decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. No caso, a agravante/embargante é a parte autora dos autos de origem. No dia 11/07/2025, obteve decisão liminar para que a parte agravada/ré desocupasse o imóvel (Id 241443772 dos autos de origem). O réu apresentou pedido de reconsideração no Id 252389380. No dia 14/10/2025, foi proferida a primeira decisão agravada, na qual foram acolhidos os argumentos do réu/agravado com a determinação de sobrestamento do cumprimento da liminar de imissão de posse (Id 253397498). Contudo, no dia 21/10/2025, a agravante/embargante protocolou a petição de Id 254209602, na qual se manifestou sobre os argumentos da parte adversa e se insurgiu em face da decisão anterior de Id 253397498, visando sua reconsideração, conforme pedidos finais que a seguir transcrevo: “Assim, por todo o arcabouço fático e jurídico delineado, requer-se: a) Conhecer e acolher integralmente a presente manifestação, por tempestiva, adequada e devidamente fundamentada, admitindo-a ao processamento como impugnação ao pedido de reconsideração da decisão liminar formulado pelo Requerido REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO; b) Desacolher integralmente o pedido de reconsideração apresentado pelo Requerido (ID 252389380), afastando todas as suas alegações e teses defensivas, por manifestamente improcedentes, infundadas e contrárias à prova documental robusta e inequívoca constante dos autos; c) Restabelecer, de forma imediata e integral, os efeitos da decisão liminar proferida em ID 241443772, revogando-se a decisão de sobrestamento anteriormente deferida, determinando-se, por conseguinte, a imissão imediata da Requerente na posse do imóvel situado na Rua 03 Norte, Lote no 05, apartamento no 408, Bloco "A", do Condomínio Villa Grécia, Águas Claras/DF, matrícula no 370.337 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal;” Portanto, não há dúvida, muito menos erro de premissa, ao se constatar que sua manifestação é pedido de reconsideração. Tanto é assim, que no dia 10/11/2025, foi proferida a decisão de Id 256351033, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reconsideração de ID. 254209602 e mantenho a decisão de ID. 254209602. Intime-se a parte autora para réplica (ID. 254842121), no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para informar se pretendem produzir outras provas. Intimem-se ainda a parte ré para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença.” Nesta decisão não há qualquer fundamento relacionado à suspensão dos efeitos da liminar de imissão de posse não sendo possível extrair que “reapreciou a questão da tutela provisória à luz dos argumentos apresentados pela Agravante”. Logo, nesta última decisão não há fundamento que seja passível de reanálise em sede de Agravo de Instrumento. Tanto é assim que, nas razões do Agravo de Instrumento consta: “A decisão inicial, proferida pelo Juízo a quo, reconheceu a robustez das provas apresentadas e deferiu a liminar para imissão na posse em favor da Agravante, determinando a desocupação voluntária do imóvel pelo Agravado no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de expedição de mandado com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário (ID. 241443772). [...] De maneira sumária e exercendo o contraditório diferido, ressai do álbum primitivo o acolhimento do pedido de sobrestamento dos efeitos da decisão que antecipou o provimento jurisdicional, vez que a Excelentíssima Julgadora de Primeiro Grau concluiu pela necessidade de produzir demais provas com o escopo de preservar a segurança jurídica (ID. 253397498). Não obstante, o Juízo a quo, em decisão posterior (ID. 256351033), indeferiu o pedido de reestabelecimento da liminar, mantendo o sobrestamento e determinando a citação do Agravado para apresentação de contestação, sob o argumento de que seria necessário aprofundar a instrução processual para melhor avaliação das teses defensivas, o que, data venia, configura manifesto equívoco, uma vez que desconsidera a força probatória do título dominial registrado e agrava os prejuízos diários suportados pela Agravante, ferindo os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.” E, ao final requer “o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reestabelecendo os efeitos integrais da liminar deferida na origem, com a determinação de imediata imissão da Agravante na posse do imóvel sub judice, inclusive com expedição de mandado judicial, auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, assegurando-se assim a efetividade da tutela jurisdicional.” Como se pode observar não há qualquer erro de premissa, o cerne do recurso é a reforma da decisão de Id 253397498 e não a de Id 256351033, que nada decidiu sobre a suspensão da liminar que ora se pretende restabelecer. O recurso está impugnando diretamente a decisão de Id 253397498, a qual foi mantida pela decisão de Id 256351033. Assim, o prazo recursal se inicia em relação à primeira. De fato, está evidente que a parte opôs os presentes embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame do mérito da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível na via estreita do recurso eleito. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital